Tribunal: CARF
Processo: 10880.963461/2011-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.963461/2011-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-000.991 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
ALIARCOS - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2004
DIREITO CREDITÓRIO RELATIVO A COMPOSIÇÃO DE SALDO
NEGATIVO. CRÉDITO DECORRENTE DE IRRF DE PERÍODOS
ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE.
Na apuração do lucro real e em razão do regime de competência, é facultado à
pessoa jurídica a dedução do valor de IRRF incidente sobre as respectivas
receitas oferecidas à tributação, desde que ambos - receita e IRRF- pertençam
ao mesmo período de apuração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros. Ausente
justificadamente o Conselheiro Rafael Zedral.

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
impugnação contra o auto de infração lavrado contra o contribuinte, transcrevo e adoto o
relatório produzido pela DRJ/CTA:
1. Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade
apresentada em face de indeferimento de compensação declarada com lastro em
crédito de saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), ano
calendário 2004, apresentado por meio da Declaração de Compensação (Dcomp) no
13654.74124.211206.1.7.02-7433,
a
qual
retificou
a
Dcomp
no
37843.46408.140105.1.3.02-6010.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.963461/2011-41
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-000.991 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.963461/2011-41

2. Referida Dcomp retificadora foi entregue à Receita Federal em 21 de
dezembro de 2006 e, em 02 de agosto de 2011, a Delegacia Especial de Administração
Tributária da Receita Federal de São Paulo (Derat) emitiu Despacho Decisório (DD),
fl. 07, com a não homologação do crédito apresentado como saldo negativo de IRPJ,
não reconhecendo os valores de Retenção na Fonte declarados como única parcela de
composição do crédito, conforme conteúdo transcrito abaixo:

"Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 13.928,85. Valor na DIPJ: R$ 13.928,85.
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 13.928,85.
IRPJ devido: R$ 0,00.
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das
parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00.
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes
PER/DCOMP: 13654.74124.211206.1.7.02-7433 23754.22201.180507.1.7.02-0561".

3. Não concordando com a decisão exarada, o contribuinte interpôs
Manifestação de Inconformidade em 07/11/2011 (fls. 15/26), com as alegações e
argumentos que, em síntese, são os seguintes:
a) Inicia alegando que o despacho decisório é nulo, tendo em vista que não foi
devidamente intimado a apresentar a documentação que comprovasse o seu direito à
restituição. E que o despacho decisório fundou-se exclusivamente no conteúdo do
Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de
Compensação - Per/Dcomp, apresentado pela Recorrente, o que evidencia a falta de
motivação do ato administrativo, a ensejar a sua nulidade.
b) Alega ofensa ao princípio da ampla defesa e que tem assegurado seu direito
na Lei 9.784/99 no artigo 3o. Afirma também que o artigo 65 da Instrução normativa
900/2008 lhe assegura que a autoridade deve intimar o contribuinte a apresentar
documentos.
c) Alega ainda que mesmo que a nulidade do despacho decisório não decorresse
da não intimação da Recorrente para apresentar a documentação comprobatória de seu
crédito, igualmente estaria configurada a sua nulidade, ante a sua fundamentação
genérica e superficial, carecendo da motivação que é exigida para todo e qualquer ato
administrativo nos termos do art. 2o da Lei 9.784/99.
d) Aduz que essas imperfeições no processo administrativo, decorrente da
ausência de intimação do Recorrente e da deficiência da motivação do despacho
decisório, acarretam a nulidade pela afronta ao primado da ampla defesa. Nesse
sentido, argumenta, que o art. 59 do Decreto n° 70.235/72 é claro ao revelar que o
desrespeito à ampla defesa é causa de nulidade da decisão administrativa.
e) Afirma que o despacho decisório não homologou a compensação, entretanto,
sem que verificasse as informações contidas na Declaração de Informações
Econômico-Fiscais (DIPJ) e nos informativos de retenção de IRRF da instituição
bancária, cuja obrigação de retenção e recolhimento é, por determinação legal da
instituição.
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-000.991 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.963461/2011-41

f) Alega que se informou as retenções em sua DIPJ e a obrigação de
recolhimento do IRRF é da citada instituição financeira, é evidente que a prova cabal
da retenção, pagamento e composição do crédito que suportou a compensação, se
encontra em poder da Receita Federal e deve ser por ela verificado.
g) Entende, assim, que a RFB deixou de buscar as informações internas e a
documentação pertinente junto à instituição bancária que reteve o IRRF que compõe o
crédito.
h) Depreende-se da DIPJ do ano base de 2004 que os ganhos com os fundos de
investimento em renda fixa da Recorrente foram oferecidos à tributação e houve
retenção na fonte de IRRF e que juntou cópia da sua DIPJ, na qual foi destacada a
quantia de IRRF retida pelo Banco Caixa Econômica Federal no valor de R$
13.928,85.
i) Por fim, argumenta que o fato de constar na DIPJ código de receita diferente
daquele utilizado pela instituição bancária para retenção do IRRF, não afasta o direito
da Recorrente ao respectivo crédito de IRRF, razão pela qual os débitos de IRRF e
Cofins objeto da Per/Dcomp devem ser extintos, nos termos do disposto no art. 156,
inciso II do CTN.
j) ao final, pede que seja totalmente reformado o despacho decisório e
homologadas as compensações constantes do Per/Dcomp.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/CTA,
conforme acórdão no 06-064.604 (e-fls. 165), que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
RETENÇÕES.
COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Reforma-se o despacho decisório que não homologou as compensações
declaradas com lastro em crédito de saldo negativo de IRPJ, quando há
retenções parcialmente comprovadas por documentação apropriada, bem como
por DIRF apresentada pela fonte pagadora, e cujos rendimentos são
compatíveis com os valores informados na DIPJ.
ASSUNTO:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Não se há de acolher qualquer pretensão de nulidade do lançamento, ao se
comprovar a inocorrência de quaisquer dos vícios alegados.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 182), no qual
expõe os fundamentos de fato e de direito sintetizados a seguir.
Diz que “...o crédito da Recorrente decorre de IRRF retido na fonte pela Caixa
Econômica Federal, razão pela qual ao apresentar a primeira defesa administrativa a Recorrente
carreou a estes autos os documentos de informe de rendimentos financeiros dos anos-calendários
de 2003 e 2004, que demonstram cabalmente que a Recorrente sofreu retenção do imposto” e
que “...juntou três informes de rendimentos da Caixa Econômica Federal, os quais resultam no
valor total de R$ 14.564,03 referente a retenção do imposto de renda”.
Aduz que (sic) “É evidente que os informes de rendimentos da Recorrente acostas
às fls. 49 dos autos não foram considerados quando do julgamento de primeira instância
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-000.991 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.963461/2011-41

administrativa...” e que “Ademais, depreende-se da DIPJ do ano base de 2004 que os ganhos
com os fundos de investimento em renda fixa da Recorrente foram oferecidos à tributação e
houve retenção na fonte de IRRF.”
Frisa que “...como a Recorrente apurou o IRPJ e a CSLL pelo lucro real anual
naquele ano, cujo resultado foi de prejuízo, é certo que o IRRF retido pela referida instituição
financeira compôs o saldo negativo aproveitado na compensação no montante de R$ 14.086,86,
conforme demonstram os anexos informes de rendimentos” e que (sic) “fica evidente que a
Recorrente apurou saldo negativo de IRPJ e, por conseguinte, crédito suficiente para saldar o
IRRF e a COFINS por ela devidos objeto da PER/DCOMP em testilha, motivo pelo qual o
despacho decisório deve ser reformado e o encontro de contas homologado por essa egrégia
DRJ/SP.”
Ao final, requer a homologação das compensações realizadas e a extinção dos
respectivos débitos de IRRF e COFINS compensados.
É o Relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva , Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017, e de acordo com a Portaria CARF no
146, de 12 de dezembro de 2018, que estende, temporariamente, à 1a Seção de Julgamento a
competência para processar e julgar recursos que versem sobre aplicação da legislação relativa
ao IRRF e respectivas penalidades pelo descumprimento de obrigação acessória, quando o
requerente do direito creditório ou o sujeito passivo do lançamento for pessoa jurídica, inclusive
quando o litígio envolver esse tributo e outras matérias que se incluam na competência das
demais Seções.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Quanto ao mérito, observo que, do total do crédito pretendido pelo Recorrente a
título de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2004 no valor original de R$ 13.928,85, o
acórdão recorrido reconheceu apenas R$ 6.066,37, bem como admitiu a possibilidade de
compensação dos débitos apresentados até o limite do crédito reconhecido parcialmente.
O Recorrente insurge-se contra o acórdão recorrido na parte que não reconheceu o
pretenso crédito de IRRF de código 6800 (IRRF - APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM
FUNDOS DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA) relativo ao ano-calendário de 2003, que
entendeu devidamente comprovados por meio de informes de rendimentos que colacionou aos
autos.
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-000.991 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.963461/2011-41

Como forma de complementar sua argumentação, elaborou a seguinte planilha
contendo a discriminação dos créditos que entendia fazer jus:

Compulsando os autos, vejo que não assiste razão ao Recorrente.
Segundo determina a legislação que regula a apuração do imposto sobre a renda
das pessoas jurídicas que são obrigadas ao lucro real, o IRRF passível de dedução deste lucro é
aquele incidente sobre receitas que o integraram num determinado ano-calendário, relativas ao
próprio período em curso, não sendo permitida a dedutibilidade de retenções de períodos
anteriores.
Aliás, esta 2a Turma Extraordinária já se debruçou sobre este tema na sessão de
1o de outubro de 2019, na qual foi exarado o acórdão de no 1002-000.879, de relatoria do
Conselheiro Rafael Zedral, do qual peço vênia para extrair os principais trechos do voto condutor
e adotá-los como razões de decidir, valendo-me da faculdade prevista no §1o do art. 50 da Lei no
9.784/1999 c/c o §3o do art. 57 do RICARF:
O decreto 3000 de 26 de março de 1999 prescreve que o imposto de renda
devido pode ser abatido do valor do IR retido na fonte, desde que as receitas
correspondentes à retenção sejam computadas na apuração do Lucro Real:
Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado,
a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I- dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os respectivos limites, bem
assim o disposto no art. 543;
II- dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no lucro
da exploração;
III- do imposto pago ou retido na fonte incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real.
IV- do imposto pago na forma dos arts. 222 a 230.
A retenção na fonte não se constitui em uma modalidade de crédito que possa
ser aproveitável pelo contribuinte, mas sim uma forma de pagamento antecipado do
Imposto de Renda. O que é passível de constituir um crédito é a diferença entre o IRPJ
devido e a soma de todos os pagamento de IR no período, o que inclui os
recolhimentos de estimativas e a própria retenção na fonte de IR.
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-000.991 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.963461/2011-41

Quem paga um débito, e retenção de IR é uma forma de pagamento, não está
constituindo um crédito decorrente deste pagamento mas cumprindo uma obrigação
imposta pela legislação, ainda que o faça por intermédio de terceiros (Fontes
pagadoras).
Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, o
valor do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real do período de apuração. Esta questão
encontra-se pacificada no âmbito deste Conselho após a edição da Súmula 80:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto
A retenção na fonte de IRPJ não é um crédito, como já esclarecido acima, mas
o simples adimplemento de uma obrigação tributária. Esta obrigação nasceu com o
fato gerador.
(...)
A RFB já consolidou este entendimento por meio do Ato declaratório
Interpretativo no 8, assinado pelo Secretário da Receita Federal, que abaixo
reproduzimos sua ementa:
ATO DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO RFB No 8, DE 02 DE SETEMBRO DE
2014 - (Publicado(a) no DOU de 03/09/2014, seção 1, página 21)
Dispõe sobre o momento da ocorrência do fato gerador do imposto sobre a renda na
fonte, no caso de importâncias creditadas.
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso III do art. 280 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal
do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 203, de 14 de maio de 2012, e tendo em vista o
disposto nos arts. 43 e 114, nos incisos I e II do art. 116 e nos incisos I e II do art. 117
da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), no art.
647 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 - Regulamento do Imposto sobre a
Renda (RIR/1999), no Parecer Normativo CST no 07, de 2 de abril de 1986, no Parecer
Normativo CST no 121, de 31 de agosto de 1973, bem como o que consta no e-Processo
no 10104.720002/2011-75, declara:
Art. 1o Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto sobre a renda na fonte, no caso
de importâncias creditadas, na data do lançamento contábil efetuado por pessoa jurídica,
nominal ao fornecedor do serviço, a débito de despesas em contrapartida com o crédito
de conta do passivo, à vista da nota fiscal ou fatura emitida pela contratada e aceita pela
contratante.
Art. 2o A retenção do imposto sobre a renda na fonte, incidente sobre as importâncias
creditadas por pessoa jurídica a outra pessoa jurídica pela prestação de serviços
caracterizadamente de natureza profissional, será efetuada na data da contabilização do
valor dos serviços prestados, considerando-se a partir dessa data o prazo para o
recolhimento.
CARLOS ALBERTO FREITAS BARRETO
Este tema já foi objeto de julgamento recentemente nesta 1a seção, como se
verifica no Acórdão abaixo:
Acórdão no 1201-003.031 –
1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 17 de julho de 2019
Recorrente CUMMINS BRASIL LTDA. Interessado FAZENDA NACIONAL
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-000.991 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.963461/2011-41

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-
calendário: 1999, 2000
DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO. COMPOSIÇÃO. IRRF. PERÍODO
ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE.
Na apuração do saldo de imposto a pagar ou a compensar, a pessoa jurídica poderá
deduzir do imposto devido o valor de IR-Fonte incidente sobre as respectivas receitas
computadas na apuração do lucro real; ambos - receita e IR-Fonte - devem pertencer ao
mesmo período de apuração, em observância ao regime de competência. No caso de o
valor apurado de IR, após as deduções legais, superar o recolhido e/ou retido ter-se-á
saldo negativo de IR, este sim, passível de compensação em período diverso.
Nesse quadro, torna-se inviável a dedução na apuração do lucro real do ano-
calendário de 2004 de retenções de IRRF ocorridas no período-base de 2003, motivo porque o
não provimento do recurso é medida que se impõe.

Dispositivo
Em face do exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital